Tribunal: TJDFT
Processo: 0749497-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PIRFENIDONA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. TEMA 106. STJ. REQUISITOS. PRESENÇA. RELATÓRIO. NATJUS. PRESCINDIBILIDADE. APRECIAÇÃO. URGÊNCIA.
1. O pedido recursal deve ser analisado sob a perspectiva da tutela provisória fundada em alegada urgência, razão pela qual, nos estritos limites cognitivos dessa espécie de provimento judicial, deve-se perquirir se estão presentes os requisitos legais da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).
2. Segundo estabelecido pelo STJ no julgamento do Tema 106, “a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”.
3. In casu, mostram-se presentes todos os requisitos cumulativos fixados pelo STJ ao firmar a tese exteriorizada no Tema n. 106, o que, repita-se, evidencia, em análise sumária, a probabilidade do direito invocado pela parte agravante. Na mesma via, o perigo de dano decorre do avanço contínuo, célere da doença incurável, o que importa em agravamento da saúde pulmonar do paciente.
4. O parecer do NatJus, de extrema importância para auxiliar o Juízo acerca da necessidade/eficácia do medicamento indicado, não é condição essencial para o deferimento da tutela pretendida, seja pela urgência que tratamento exige, seja pelo fato de haver inúmeros outros processos submetidos a esta Corte, que tratam de casos semelhantes, em que o parecer técnico foi favorável ao uso do medicamento para o tratamento da doença que acomete o paciente.
5. Presentes os requisitos legais estampados no art. 300 do CPC, a tutela de urgência deve ser deferida.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.